Tribunal: TJSP
Processo: 1015744-72.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação de execução por título extrajudicial. Despesas condominiais. Litigante que não se opôs ao despacho que determinou a regularização do polo passivo no prazo de 30 dias, mas tampouco o cumpriu. Mero de pedido de nova suspensão após escoado aquele prazo. Extinção do processo que era a natural consequência da inércia do litigante. Apelação improvida.